Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711530-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência recursal (ID 34694403). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator